Tribunal: STF
Processo: ARE 1431570
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, COMBINADO COM ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA.



    1) PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MAIORIDADE RELATIVA. ACUSADO COM 80 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAGISTRADO QUE ASSIM DELIBEROU NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO, NESSA EXTENSÃO.



    2) PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADO QUE RESPONDE O PROCESSO EM LIBERDADE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR QUE DIZ RESPEITO À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



    3) PLEITO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE NOVA OITIVA JUDICIAL DO INFANTE. NÃO ACOLHIMENTO. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. ART. 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 1º, DA LEI N. 13.431/2017. POSSIBILIDADE DE REVITIMIZAÇÃO COM NOVA INQUIRIÇÃO DA CRIANÇA EM JUÍZO. OFENDIDO QUE DEMONSTROU APREENSÃO COM A NECESSIDADE DE PRESTAR NOVO RELATO. VERSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DIVERSOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA.



    4) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. SENTENCIADO QUE ESTIMULOU ÓRGÃO GENITAL DO INFANTE E FEZ SEXO ORAL. A SENTENÇA FOI ANCORADA EM FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, NOTADAMENTE NOS CRIMES SEXUAIS, QUE SÃO COMUMENTE PRATICADOS EM LOCAIS AFASTADOS, NA CLANDESTINIDADE, NOS QUAIS A VÍTIMA É GERALMENTE A ÚNICA PESSOA PRESENTE, AINDA MAIS QUANDO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS DOS AUTOS, COMO OCORREU NO CASO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO APARENTE PARA FALSA IMPUTAÇÃO. PRECEDENTES.



    5) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO SENTENCIADO, PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, DESCRITO NO ART. 215-A, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. UMA VEZ DEMONSTRADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL), DESCABE COGITAR-SE DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. PRECEDENTES.



    6) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADO ESTIMULOU ÓRGÃO GENITAL DO INFANTE E FEZ SEXO ORAL NA CRIANÇA. DELITO OCORREU NA MODALIDADE CONSUMADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. PRECEDENTES.



    7) PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DESPROVIMENTO. O APELANTE FOI CONDENADO AO REGIME FECHADO, POIS A PENA APLICADA É SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente